Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709948-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0715486-48.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos (Id. 187749261 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015, DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem-se ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID133669843”. Em síntese, o Agravante argumenta que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não deve ser utilizada como escusa para não cumprir suas obrigações perante credores, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, com o fim de buscar o patrimônio do sócio. Ainda afirma que, nos termos do art. 50 do Código Civil, o juiz pode, a requerimento da parte, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para que suas obrigações sejam estendidas aos seus sócios. Destaca que além da possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica em decorrência do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ser desconsiderada em razão do encerramento irregular da empresa. Noticia que não há sequer mercadorias a serem comercializadas no endereço constante do cadastro da Receita Federal. Ainda registra que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular ou há confusão patrimonial entre os seus bens e os dos sócios. Alega que houve dissolução irregular da empresa, o que caracterizaria desvio de finalidade e a intenção de o sócio lesar seus credores. Relata que foram realizadas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 56905130 e Id. 56905129). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio do sócio da Agravada. Em abono à pretensão recursal, afirma que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica por haver evidências de dissolução irregular da empresa agravada e ausência de bens penhoráveis. Segundo o princípio da autonomia patrimonial, os sócios não respondem, em regra, pelas obrigações da sociedade empresária. Assim, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver abuso de direito, confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade impedir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o fim de prejudicar terceiros. Todavia, para ser deferida o credor deve comprovar, de forma segura, que há abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os seus bens e os dos seus sócios. O encerramento irregular da empresa, bem como a ausência de bens penhoráveis não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados a fraude ou abuso de direito. Igualmente, a mera possibilidade de o crédito não ser satisfeito a obrigação e a ausência de bens penhoráveis não são circunstâncias que amparam a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalto que eventual reconhecimento de encerramento irregular das atividades, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, eventual sucessão irregular, com alteração de nome e atividade empresarial, não atingiria o patrimônio do sócio, mas sim o da empresa sucessora. Por fim, a alegação genérica de confusão patrimonial também não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, pois é necessário demonstrar que o patrimônio da sociedade e o do sócio se confundem, o que não ocorreu na espécie. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, considero que a credora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, a tutela antecipada recursal deve ser indeferida, por não preencher os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, indeferido o pedido de antecipação de tutela e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora